Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-46.2019.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001137-46.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VANDILTON DE ARAUJO LOPES - CPF: 807.258.481-20 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), 03.458.337 VANDILTON DE ARAUJO LOPES - CNPJ: 03.458.337/0001-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SERNHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito (art. 924, II, do CPC), ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vandilton de Araújo Lopes e outros
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001137-46.2019.8.11.0009, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito ante a perda superveniente do interesse processual, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Nas razões os apelantes alegam, em síntese, que
“o débito que deu azo à execução guerreada pelos aludidos Embargos Executórios foi quitado integralmente, motivo pelo qual, não há razão que fundamente a mantença dos autos executórios”.

Aduzem que
“o apelado, mesmo ciente do acordo firmado, não pugnou pela suspensão do feito, antes, deu prosseguimento, pugnando pela penhora de bens e direitos apelantes, causando-lhes prejuízos”.

Argumentam que
“Os valores bloqueados nas contas bancárias dos apelantes gozam de presunção de verba familiar, pois, tratam-se de quantia inferior a 40 (QUARENTA) salários mínimos e, assim, são impenhoráveis”.

Mencionam que
“Quanto aos veículos, tratam-se de bens utilizados pelos apelantes na obtenção do sustento próprio e de sua família e a constrição, com que foram gravados, impede que sejam utilizados para este fim, afinal, estão exatamente restritos à circulação”.

Apontam que
“o Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso o dobro do que houver cobrado, e, no segundo, o equivalente do que dele exigir”.

Asseveram que
“não bastasse, o apelante, estar desprovido da utilização dos seus bens, ainda sofreu abalo emocionalmente demasiado e indevido com a apresentação do exorbitante valor supostamente devido”.

Pautados nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que seja anulado o crédito tributário e a execução diante do pagamento do débito fiscal, seguido da restituição integral dos bens e valores penhorados, e para que o apelado seja condenado ao pagamento da repetição do indébito em valor igual ao dobro cobrado ou que seja restituído na modalidade simples, bem como à indenização pelos danos morais causados, no importe sugerido equivalente a 100 (cem) salários mínimos, devidamente atualizados, e, ainda, à condenação às custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente pugnam pela reforma da sentença para eximi-los integralmente das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10%, seguido da restituição integral dos bens e direitos penhorados na ação de execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Vandilton de Araújo Lopes e outros
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0001137-46.2019.8.11.0009,
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito ante a perda superveniente do interesse processual, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Da análise dos autos originários, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou o executivo fiscal nº 0003201-68.2015.8.11.0009
visando ao recebimento de créditos tributários oriundos de ICMS garantido, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 78.084,69 (setenta e oito mil, oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme consta na CDA 20143651.

Em 20/12/2017 houve acordo extrajudicial entre as partes, através do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento nº 10964270, em que o crédito tributário confessado foi de R$ 39.240,84 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), mas que foi reduzido para o valor de R$ 7.418,32 (sete mil quatrocentos e dezoito mil reais e trinta e dois centavos), a ser quitado em 11 parcelas, sendo a primeira em 20/12/2017 e a última em 29/10/2018 (Parcelamento nº 10964270).

No decorrer da execução fiscal foram penhorados dois veículos dos apelantes (FIAT/UNO MILLE FIRE, placa KEU8635 MT, e YAMAHA/YBR 125 FACTOR ED. placa QBT7899 MT) e o valor de R$ 12.403,70 (doze mil quatrocentos e três reais e setenta centavos) em conta bancária.

O exequente protocolou em 25/02/2019 pedido de extinção da execução face à quitação do crédito tributário. Posto isso, o juízo prolatou a sentença nos seguintes termos:

“(...)Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil,
e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos.

CONDENO, outrossim, o executado em honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2° e incisos e § 39, incisos I a V, do CPC(...)”.
(destaquei).

Opostos embargos à execução, o juízo
a quo
proferiu a sentença, julgando extinto o feito, em razão da perda superveniente do interesse processual, uma vez que o processo original foi sentenciado, extinguindo a execução pelo adimplemento do débito.

Os apelantes opuseram embargos de declaração, sustentando omissão e obscuridade quanto ao não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos e quanto à determinação do valor da causa para o cálculo das custas e honorários, os quais foram rejeitados pelo magistrado, o que motivou a interposição do presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações dos apelantes, conforme acima exposto, permitem constatar com segurança que a sentença recorrida dever ser mantida, tendo em vista que com a prolação de sentença nos autos da execução fiscal a apreciação dos embargos à execução fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, INC. II DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito (art. 924, inc. II, do CPC), ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência do interesse processual)”.
(N.U 1004553-31.2021.8.11.0010 – Apelação Cível TJMT. Relatora Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgado em 15/08/2023. DJe. 22/08/2023.)

Com efeito, a sentença proferida nos autos originários determinou o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos, ora discutidos nos embargos à execução.

Diante disso, o presente feito perdeu o objeto, uma vez que a execução fiscal contra a qual foi interposto já está superada pela sentença retro mencionada.

Dessa forma, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais suscitadas pelos apelantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024